Tribunal: TJES
Processo: 5014345-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014345-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO GRIGIO CORREA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido liminar em mandado de segurança, permitindo a permanência de candidato com deficiência em concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.
2. O agravado foi considerado inapto na fase de inspeção médica, sob a justificativa de limitação para o desempenho das atribuições do cargo, o que resultou em sua exclusão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão de candidato com deficiência do concurso público, sob alegação de incompatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo, antes da fase de estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão administrativa de exclusão do candidato pautou-se em parecer genérico, sem a devida fundamentação individualizada que demonstrasse, com base em critérios técnicos, a suposta incompatibilidade.
5. A jurisprudência consolidada e o art. 35, § 7º, da Lei Estadual nº 7.050/2022, determinam que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as funções do cargo deve ocorrer no estágio probatório, por equipe multiprofissional.
6. A exclusão antecipada do candidato mostra-se aparentemente indevida e desprovida de amparo legal ou técnico específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de candidato com deficiência de concurso público, com base em
decisão

aparentemente
genéric
a
e sem fundamentação técnica específica, é indevida.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.050/2022, art. 35, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 1.880/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 26.08.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014345-47.2024.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
DIEGO GRIGIO CORREA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão que deferiu o pleito liminar do autor/agravado, permitindo a sua permanência no certame para o qual se inscreveu.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não praticou qualquer ilegalidade. Ventila que o agravado foi considerado inapto para o exercício do cargo por incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, sendo possível sua atuação apenas em funções administrativas.

Pois bem. Em síntese, sustenta o autor/agravado, em sua impetração, haver participado do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES, destinado ao provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD).

Relata que, na etapa de Inspeção Médica destinada à aferição da aptidão dos candidatos, foi considerado “inapto”, sendo, por conseguinte, eliminado do certame, sob a justificativa de que apresentaria limitações para o pleno e irrestrito desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

Assevera que a fundamentação adotada é genérica, carecendo de elementos concretos capazes de evidenciar os critérios técnicos utilizados para a conclusão de “limitação de desempenho”. Aduz, ainda, que o edital não especifica quais deficiências seriam compatíveis ou incompatíveis com o exercício do cargo, permitindo, assim, a inscrição de qualquer candidato PcD.

Diante do exposto, requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou sua exclusão do processo seletivo, assegurando sua reintegração ao certame até o julgamento final do mandado de segurança, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo.

Nesse sentido, como bem pontuou o d. Magistrado primevo, aparentemente a junta médica responsável pela avaliação não apresentou, de forma individualizada e fundamentada, os motivos que teriam embasado a alegada incompatibilidade do candidato com o pleno exercício das atribuições do cargo.

Ademais, nos termos do art. 35, § 7º, da Lei Estadual nº 7.050/2022, e conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (p.ex., RMS 1.880/SP), a verificação da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo para o qual foi aprovado deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório.

Diante dessas premissas, conclui-se que, aparentemente, a exclusão do autor do certame, sob o fundamento de suposta incompatibilidade funcional, deu-se de forma prematura e com base em parecer genérico, destituído de fundamentação técnica específica acerca das particularidades do seu quadro clínico.

Assim sendo, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão como lançada nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.